Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723889-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: VALDIRA FERNANDES COELHO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0702074-15.2022.8.07.0011, a qual deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o réu/embargante se abstenha de promover desconto no contracheque da autora referente à Cédula de Crédito Bancário n. 010111300207, no prazo de 48 horas, a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada novo desconto, quantia esta equivalente ao valor da parcela mensal. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do agravo de instrumento: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual a autora pretende que a parte requerida se abstenha de efetuar descontos em seu benefício de aposentadoria ao argumento de que o contrato de empréstimo consignado foi firmado em seu nome de maneira indevida. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que há indícios suficientes de que a contratação do empréstimo tenha ocorrido sem autorização da parte autora, notadamente porque a requerente entrou em contato com a parte requerida para devolução dos valores imediatamente ao recebimento da quantia e realização dos descontos (ID 124563503, 124563504 e 124563507). Ademais, é plausível juridicamente o pedido da autora, visto que realizou o depósito judicial do valor do empréstimo contratado a fim de suspender os descontos das parcelas. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na continuidade da cobrança alegadamente indevida nos proventos de aposentadoria da autora. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, em caso de improcedência, a cobrança poderá ser retomada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré se abstenha de promover desconto no contracheque da autora referente à Cédula de Crédito Bancário no 010111300207 (ID 125855399), no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada novo desconto, quantia esta equivalente ao valor da parcela mensal. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação. (...)”. (ID 37431143). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37431137), que na origem trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela de urgência movida pela agravada Valdira Fernandes Coelho em face do Banco, sob o argumento de que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo consignado com este, sendo os descontos em seu benefício previdenciário indevidos. Afirma que há necessidade de reforma da decisão, ante a ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena de onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da parte agravada, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que, por se tratar de obrigação continuada, deverá ser estabelecido um patamar máximo, posto que sua ausência poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito da parte agravada, sendo necessária a readequação ao caso concreto. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, impedindo qualquer condenação pecuniária do Banco agravante por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, postula seja dado provimento ao recurso, a fim de que definido um patamar máximo de incidência da aplicação da multa. Preparo (ID’s 37431140 e 37431141). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0702074-15.2022.8.07.0011, a qual deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o réu/embargante se abstenha de promover desconto no contracheque da autora referente à Cédula de Crédito Bancário n. 010111300207, no prazo de 48 horas, a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada novo desconto, quantia esta equivalente ao valor da parcela mensal. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Como se sabe, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência de o devedor cumprir a obrigação e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória é meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Como se vê, a multa não tem a finalidade de substitutir a obrigação, mas pressionar a parte devedora a satisfazê-la. O valor das astreintes mostra-se razoável se comparado com a elevada capacidade financeira do agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. Constato que, apesar de o Juízo de origem não ter estipulado expressamente o limite máximo das astreintes na hipótese de descumprimento da tutela de urgência, a multa fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada desconto, por óbvio, está limitada ao número máximo das parcelas do ajuste questionado na ação. Ademais, para que não haja incidência da multa imposta na decisão agravada, basta que o agravante suspenda os descontos no contracheque da agravada referente à Cédula de Crédito Bancário n. 010111300207. Portanto, a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2022 16:17:01. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator